Tribunal: TJSP
Processo: 2027619-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. CoMPROMISSO DE COMPRA E VENDA de unidade autônoma e outras avenças. Pedido de rescisão contratual formulado pela vendedora. Decisão que indefere tutela de urgência objetivando a imediata rescisão do contrato e A liberação da unidade para venda a terceiros, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. CoMPROMISSO DE COMPRA E VENDA de unidade autônoma e outras avenças. Pedido de rescisão contratual formulado pela vendedora. Decisão que indefere tutela de urgência objetivando a imediata rescisão do contrato e A liberação da unidade para venda a terceiros, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida pleiteada. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. Existência de risco de irreversibilidade dos efeitos da MEDIDA. Precedentes deste E. TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.